Tribunal: TJBA
Processo: 8028655-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028655-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSANDRO DOS ANJOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
IORRANA ARAUJO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVANTE QUE PERCEBE REMUNERAÇÃO INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. PARÂMETRO PARA CONCESSÃO DA BENESSE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto o simples pedido.

2. No caso em estudo, o agravante percebe remuneração mensal inferior a três salários mínimos, parâmetro para concessão da gratuidade processual, consoante reiterada jurisprudência deste E. Tribunal.

3. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028655-20.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ALESSANDRO DOS ANJOS TEIXEIRA
e como apelada
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11